Tribunal: TJMT
Processo: 1024260-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024260-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 062.948.931-94 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS –
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR BIOMETRIA FACIAL
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128184000, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito e da notificação da cessão de crédito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 309,14 (trezentos e nove reais e quatorze centavos),
que afirma desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação (id. nos 128183981, 128183984 e 128183986), anexou aos autos a certidão de cessão de crédito, cópia do documento pessoal da autora (RG), faturas de utilização dos serviços, bem como a solicitação de crédito por biometria facial,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor).
(TJMT – Recurso Cível Inominado no 0070232-32.2015.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 6/12/2016)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022